Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Impugnações apresentadas.
3. O acórdão proferido por esta Turma manteve a sentença de origem, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem apontou a inexistência de ilegalidade na previsão editalícia de condicionar a concorrência à vaga destinada aos candidatos negros serem submetidos à Comissão de Heteroidentificação. Dessa forma, a norma foi aplicada igualmente a todos os candidatos e desconsiderá-la importaria na quebra da isonomia entre os participantes do certame.
4. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, na medida em que o acórdão não teria analisado todos os argumentos, especialmente acerca da incoerência da Administração Pública em seus atos. Já os embargados, em suas contrarrazões, sustentam a ausência de omissão no acórdão, tendo em conta que todos os argumentos foram devidamente analisados. Defendem ser inadmissível os embargos, uma vez que se pretende obter um novo julgamento e tal recurso não é a via processual adequada para tanto.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado pelo embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, o que é incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Como exposto no acórdão embargado, a atuação do Poder Judiciário limita-se a examinar casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não seria o caso dos autos, uma vez que o edital foi cristalino ao definir que o critério de verificação da autodeclaração seria por meio da análise fenotípica do candidato.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do CPC, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.